Tribunal: TJSP
Processo: 2300098-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Decisão que reconheceu de ofício o litisconsórcio necessário, determinou a emenda da inicial para inclusão do INSS no polo passivo, e a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis Federais da Subseção Judiciária de Americana/SP. Descabimento. Litisconsórcio passivo necessário não configurado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Decisão que reconheceu de ofício o litisconsórcio necessário, determinou a emenda da inicial para inclusão do INSS no polo passivo, e a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis Federais da Subseção Judiciária de Americana/SP. Descabimento. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, limitada a atuação do INSS como mero agente operacional dos descontos, apenas para retenção e repasse dos valores contratados. Competência da Justiça Comum Estadual. Decisão reformada. Recurso provido.